Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, diante da não realização da citação dos réus e da inércia da parte autora no recolhimento das custas complementares necessárias à efetivação do ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento das custas complementares e a consequente impossibilidade de citação dos réus autorizam a extinção do feito sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte autora configura nulidade por violação ao princípio da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação dos réus impede o aperfeiçoamento da relação processual, sendo ônus da parte autora providenciar os meios necessários à efetivação do ato, incluindo o recolhimento das custas intermediárias, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.
4. A parte autora foi intimada em três oportunidades para efetuar o pagamento das custas complementares, não tendo atendido ao comando judicial, razão pela qual mister a extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
5. A intimação pessoal do autor é desnecessária pois não se trata de hipótese de abandono da causa, pois a extinção decorreu da não realização da citação.
6. Não há violação ao princípio da ampla defesa, pois a parte autora foi devidamente intimada e teve oportunidade de impulsionar o feito, mas permaneceu inerte.
7.A sentença deve ser mantida, porém com fundamento exclusivo no art. 485, IV, do CPC, sem a cumulação com o inciso VI.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na hipótese, a extinção do processo prescinde da intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de abandono da causa, consoante inciso III, do art. 485, do CPC, mas de ausência de citação dos réus, ônus da parte autora, para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. Não há violação ao princípio da ampla defesa quando a parte autora é devidamente intimada para promover o andamento do processo e se mantém inerte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 485, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1439083, 07004026620228070012, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 20/7/2022, DJE 15/8/2022.
TJDFT, Acórdão 1113080, 20170110127574APC, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 1/8/2018, DJE 7/8/2018.